Tribunal: TJMT
Processo: 0000968-63.2013.8.11.0108
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000968-63.2013.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO REIS RICIERI - CPF: 034.223.799-32 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS GRANDO - CPF: 340.123.381-53 (RECORRENTE), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLAUDECI DE OLIVEIRA - CPF: 946.045.501-82 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS GRANDO - CPF: 340.123.381-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
PRETENDIDA IMPRONÚNCIA.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA CORROBORADOS POR PROVA JUDICIALIZADA.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.
TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA INEQUÍVOCA DA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E DA VOLUNTARIEDADE DA CESSAÇÃO DA CONDUTA. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que
PRONUNCIOU
o recorrente pela prática do crime de
HOMICÍDIO TENTADO
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. A Defesa pleiteou a IMPRONÚNCIA, sob o argumento de inexistência de indícios suficientes de autoria e de que a pronúncia se baseou exclusivamente em confissão extrajudicial não ratificada em juízo, violando o art. 155 do CPP. Subsidiariamente, requereu a
DESCLASSIFICAÇÃO
da conduta para lesão corporal ou disparo de arma de fogo, invocando a tese de
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA
(art. 15 do CP). O
parquet
manifestou-se pelo DESPROVIMENTO do recurso.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I)
a decisão de pronúncia se baseou em provas judiciais suficientes para manter a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri pela tentativa de homicídio, afastando a alegação de violação ao art. 155 do CPP); e (II)
é possível, neste momento processual, a desclassificação do crime para lesão corporal ou disparo de arma de fogo, acolhendo-se a tese de desistência voluntária por ausência de
animus necandi
.

III. Razões de decidir:

3. A
MATERIALIDADE
do fato e os
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
estão devidamente comprovados pela prova oral colhida em juízo (depoimentos da vítima, da testemunha policial e do corréu), o que
AFASTA
a alegação de violação ao art. 155 do CPP e
, consequentemente,

a

IMPRONÚNCIA
.

4. A decisão de pronúncia é um
JUÍZO DE MERA ADMISSIBILIDADE
da acusação, que exige apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), e não um juízo de certeza, competindo ao Júri a análise aprofundada do mérito.

5. A
DESCLASSIFICAÇÃO
do delito de tentativa de homicídio para outro crime exige um
JUÍZO DE CERTEZA
e só é cabível quando houver ausência manifesta e inequívoca de
animus necandi
.

6. A
TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA
não se mostra incontroversa nos autos, havendo elementos que sugerem que a não consumação do crime ocorreu por
circunstâncias alheias à vontade
do agente, como a fuga após os disparos, e não por voluntariedade.

7. Havendo
DÚVIDA
sobre a intenção do agente (
animus necandi
) e a presença ou não de desistência voluntária, a questão deve ser submetida ao
TRIBUNAL DO JÚRI
, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, em razão da
SOBERANIA
de seus veredictos.

8. Para fins de prequestionamento, os dispositivos legais suscitados pela Defesa foram observados e integrados à fundamentação do voto.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso conhecido e
DESPROVIDO
.

Teses de julgamento:

“1. A pronúncia deve ser mantida quando houver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedada ao juízo singular a análise aprofundada das provas e do
animus necandi
.

2. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para delito diverso, inclusive por alegada desistência voluntária, exige prova cabal e inequívoca da ausência de
animus necandi
ou da voluntariedade da cessação da conduta, devendo a dúvida ser resolvida pelo Conselho de Sentença, em razão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

3. O
animus necandi
pode ser
inferido
mediante
circunstâncias que permeiam a empreitada criminosa, tais como a letalidade do meio empregado e o potencial lesivo da região atingida.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 14, II. CP, art. 15. CP, art. 121,
caput
. CPP, art. 155. CPP, art. 413,
caput
e § 1o. CPP, art. 419. CF/1988, art. 5o, XXXVIII, alínea d.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, REsp n. 1.918.544/SP, relator Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 26/11/2021.

STJ, HC 226.359/DF, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas
, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016,
DJe
12/08/2016.

TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10001018120238110050, Relator:
Marcos
Regenold
Fernandes
, Data de Julgamento: 24/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2024.

TJMT, N.U 0020999-45.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2024, publicado no DJE 10/09/2024.

TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Sérgio Reis Ricieri
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, a Defesa postula a
impronúncia
do recorrente, sob o argumento de inexistência de indícios suficientes de autoria, alegando que a decisão recorrida
baseou-se
exclusivamente em confissão extrajudicial não ratificada em juízo, o que violaria o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação
da conduta para
lesão corporal
ou disparo de arma de fogo, invocando a tese de
desistência voluntária
(art. 15 do CP), sustentando que o agente interrompeu a execução do delito por vontade própria.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento
do recurso, defendendo que a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas pela prova oral judicializada e que as teses defensivas devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Ao exercer o
juízo de retrataçã
o
, o magistrado singular
manteve
a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do ilustre Procurador, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, asseverando que os elementos probatórios são aptos a autorizar a pronúncia e que a análise do
animus necandi
compete ao Tribunal do Júri.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“(...)
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 6 de fevereiro de

2013, por volta da 09:00h, na Madeireira KDV, Av. Rio Arinos, Itanhangá-MT, Luiz Carlos
Grando
e Sérgio Reis Ricieri tentaram matar
Claudeci
de Oliveira, causando a lesão constante do Auto de Exame de Corpo de Delito (fis. 46/47 e 123/124), sendo que seus intentos (morte) somente não se
cogsumaram
por circunstâncias alheias às suas vontades, incorrendo na conduta descrita no artigo 121, caput, c/c artigo
14,

ll
do Código Penal.
” (Sic – id.
306279916
)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o magistrado singular pronunciou o recorrente Sérgio Reis Ricieri e o corréu Luiz Carlos
Grando
pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. Trata-se de um juízo de admissibilidade da acusação, e não de certeza, competindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito.

A
materialidade delitiva
está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Constatação de Local de Crime, Prontuário Médico, Exame de Corpo de Delito, bem como pela prova oral colhida.

No que tange aos
indícios suficientes de autoria
, em que pese a alegação defensiva de insuficiência probatória e de violação ao art. 155 do CPP, a prova produzida sob o crivo do contraditório judicial oferece suporte idôneo à decisão de pronúncia.

A vítima
Claudeci
de Oliveira
, ouvida em juízo,
apontou
o recorrente como o autor dos disparos. Narrou que, após a discussão, Sérgio sacou a arma, momento em que correu para o
escritório.

Vejamos
excerto do seu depoimento
:

"O Sérgio, eu tenho certeza
que
atirou [...] Eu vi na hora que ele arrancou o revólver"
. Disse ainda que os disparos
"chumbaram"
a porta e a parede, e que só não foi morto porque correu
:
“
Então atingiu, chumbou tudo a parede, as portas. Eles só não me mataram porque eu corri na hora do tiro, eu corri a porta
”
.

Ratificando
a versão da vítima, a testemunha policial militar
João Adelar
Bodóis
Santana
, em depoimento judicial, relatou que atendeu a ocorrência e conversou com o ofendido
,
logo após os fatos.

A testemunha
verberou
que
, desde o início,
a vítima imputou a autoria a Sérgio
e descreveu que os disparos transfixaram a porta do escritório
:
“
ele disse que o Sérgio [...] teria ido lá para fazer um acerto com ele. [...] E o Sérgio teria dado atirado nele
”
.

O policial ainda atestou ter visto as marcas dos tiros na porta:
"Eu recordo que fiz o levantamento fotográfico [...] foram bem próximo à porta os disparos... foram cinco disparos na porta"
.

Ademais, o próprio corréu
Luiz Carlos
Grando
, vulgo "Nico", em seu interrogatório judicial, confirmou a presença de Sérgio no local e a autoria dos tiros, alegando que
:

"o seu Sérgio [...] atirou na porta no intuito de não deixar seu
C
laudeci
sair lá de dentro
. Foi o que eu vi.
"

Portanto, não procede a tese de que a pronúncia se baseia exclusivamente em elementos inquisitoriais. A confissão extrajudicial do recorrente encontra ressonância nos depoimentos judiciais da vítima, da testemunha policial e do corréu, satisfazendo o requisito de indícios suficientes de autoria e respeitando o contraditório, nos termos do art. 155 do CPP.

Malgrado os argumentos deduzidos pela i. Defesa e o descontentamento do recorrente diante da decisão hostilizada, após analisar o complexo probatório que instrui os autos, constato que a vertente
insurgência
não
comporta acolhimento
.

Isso porque, como se sabe, a pronúncia constitui decisão de
mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento da pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não

plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias [cf. art. 5o, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal].

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Quanto ao pleito de
desclassificação

do crime de tentativa de homicídio para o delito de
lesão corporal
, ao argumento de que não teria sido comprovada a existência do
dolo homicida
em sua conduta,
uma vez que voluntariamente desistiu da ação.

S
abe-se que a
desclassificação

está prevista no art. 419 do CPP e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos, verifica a
ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no
rol de

crimes previstos no art. 74, §1o, do CPP
, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto,
o
decisum
desclassificatório
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo, impede a submissão do caso ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a
análise aprofundada e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta.

Assim sendo, o acolhimento do pedido de desclassificação do crime, na forma em que manejado pelo recorrente, isto é, por ausência de intento homicida na conduta,
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de que a ação atribuída ao increpado foi
desprovida de
animus necandi
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes sobre o elemento psicológico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito,
tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta
praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese

defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
”.
(REsp n. 1.918.544/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 26/11/2021).

No entanto, razão não assiste ao recorrente, devendo a decisão de pronúncia ser mantida para que o feito siga ao julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para dirimir, com a devida soberania, as controvérsias relativas à intenção do agente e à presença ou não de eventual causa excludente de ilicitude ou de tipicidade.

No caso em tela, a dinâmica dos fatos, disparos efetuados contra uma porta fechada, atrás da qual a vítima buscava abrigo, sugere, ao menos em tese, que o agente assumiu o risco de produzir o resultado morte ou tentou atingir a vítima "às cegas".

A alegação de que o recorrente cessou a agressão voluntariamente não se mostra incontroversa.

O
informante
Raykler
Diego de Oliveira
Markoski

relatou em juízo que, logo após os estampidos, viu o corréu saindo:
“
Quando eu saí para fora, o Nick atravessou o portão com revólver na mão, montar a camioneta e foram embora
”
, o que pode indicar fuga para evitar prisão ou reação de terceiros, e não necessariamente um abandono voluntário da execução.

Além disso, a vítima foi efetivamente atingida, ainda que de raspão, tendo o informante destacado a gravidade da lesão:
“
A última vez que eu vi ele, ele
tava
com um dreno pendurado por causa desses tiros
”
.

Por todo o exposto, considerando que há indícios suficientes de que o acusado deu início ao ato com a intenção de ceifar a vida da vítima, e que apenas não o consumou por causa alheia à sua vontade, sendo afastada, assim, a alegada

desistência
voluntária, a questão deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

Em se tratando de crime doloso contra a vida, é vedado ao juízo singular afastar, de plano, a tipificação imputada, notadamente quando há elementos nos autos que sustentam a versão acusatória, como é o caso dos autos.

Portanto, em tese, a pronúncia deve ser mantida, porquanto amparada em conjunto probatório harmônico e suficiente à formação da culpa em juízo, competindo ao Tribunal Popular decidir acerca da intenção do agente, inclusive quanto à alegação de eventual arrependimento ou cessação voluntária da conduta, se existente. A tese defensiva não encontra respaldo inequívoco nas provas, sendo oportuna a submissão do feito ao julgamento pelo Júri.

Nesse cenário, portanto, revela-se nítido o
dissenso

entre a narrativa apresentada pela vítima, pela testemunha e pelo increpado, razão pela qual concluo pela
inexistência da

certeza necessária

à decisão de desclassificação da conduta, entendendo, consequentemente, que os argumentos defensivos não podem ser acolhidos no atual estágio processual, e que a sua análise deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Ademais, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já concluiu pela legalidade na aferição quanto à possível presença do
animus necandi
,
seja
direto
ou na modalidade
eventual
, quando verificados a
letalidade do meio empregado
para o cometimento do ilícito e o potencial lesivo da região atingida:

“(...) o paciente
agiu com animus necandi, o que é corroborado pela
letalidade

do instrumento utilizado (arma de fogo)

e o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço),
que
torna provável o dolo direto
ou, subsidiariamente,
irrefutável o dolo indireto eventual
quanto ao resultado morte
.”
(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016,
DJe
12/08/2016).

Sobre a matéria, eis o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

DIREITO PENAL – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE (...) A desclassificação para crime diverso do homicídio doloso contra a vida exige prova inequívoca da ausência de animus necandi
ou

desistência voluntária
, o que não se verificou no caso. (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10001018120238110050, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 24/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2024)

“Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes,
o reconhecimento da desistência voluntária
ou a
desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito
que não seja doloso contra a vida
somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi
na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.” (N.U 0020999-45.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Crimina
l, Julgado em 04/09/2024,
publicado
no DJE 10/09/2024).

Assim sendo, diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi
que envolveu a ocorrência, resta forçoso reconhecer a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
parquet
na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, de modo que,
não obstante a tese defensiva de ausência de
animus necandi
também encontre algum supedâneo nos autos
, notadamente no interrogatório do acusado, à primeira vista,
trata-se apenas de uma das versões
sustentadas no processo
.

E ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser resolvida com atenção à competência jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal, com a
consequente remessa da dúvida à

apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro
que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
na íntegra a r. decisão de pronúncia, não havendo falar em desclassificação da conduta.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
conhecimento

e
DESPROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito interposto por
SÉRGIO REIS RICIERI
, para manter inalterada a decisão que o pronunciou a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026